Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-11.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000409-11.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAELA ROSSI SANTOS - CPF: 053.674.221-95 (RECORRIDO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000409-11.2021.8.11.0011

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Rafaela Rossi Santos

Embargada(s):

Mercado Pago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante e reformou parcialmente a sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00, afastar a declaração de inexistência de débito, no valor de R$ 32,07e a restituição dos valores pela reclamada deverá ser no importe de R$ 83,50, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

O Embargante alega que há omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado sobre a condenação da Embargada em honorários advocatícios.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada, condenando-se a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id 107451981.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na peça inicial para:

I - DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 32,07 (trinta e dois reais e sete centavos);

II - CONDENAR
a reclamada, a restituir ao reclamante o valor de R$ 405,90 (quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

III - CONDENAR
a reclamada a pagar para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;
”.

Já a decisão de segundo grau:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, afastar a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 32,07 e a restituição dos valores pela reclamada deverá ser no importe de R$ 83,50, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.”.

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não parcialmente vencedor, como pretende o Embargante.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022